Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005242-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MATIAS MAMORU NOGATA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL
Agravo interposto por Matias Namoru Nogata contra decisão que, na Liquidação Provisória de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de Banco do Brasil S.A., determinou a correção do valor da causa para R$ 612.107,86 e intimou o autor para, no prazo de 15 dias, recolher as custas e taxas judiciárias remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição.
Explica que ajuizou a presente Liquidação de Sentença com o objetivo de restituição de valores pagos a maior pelo agravante em contratos firmados com o banco agravado, na época do Plano Collor.
Afirma que o banco descumpriu cláusulas contratuais previstas nas Cédulas de Crédito Rural e Pignoratício, ao proceder com o reajuste monetário pelo índice referente ao IPC de março de 1990, em 84,32%, ao invés de aplicar o índice referente ao BTNF, em 41,28%.
Alega que, no momento da distribuição da ação, indicou como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 e colacionou planilha de cálculos com o valor estimado da restituição devida pelo banco.
Entende que é o caso de reforma da decisão agravada, que corrigiu o valor da causa para que corresponda ao montante indicado na planilha de cálculos apresentada, ao argumento de que o valor da causa deve observar o proveito econômico pretendido.
Assevera que, por se tratar de Liquidação Provisória de sentença ilíquida, proferida em Ação Civil Pública, o valor referente ao proveito econômico pretendido é estimado e pode sofrer adequações após a fase de liquidação, em razão de que entende ser o caso de recolhimento das custas ao final do processo.
Aduz que a tabela n° 2 do Provimento 11/2018, emitida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, determina o recolhimento de R$ 413,40 em causas com valor inestimável, bem como nas que não ultrapassem o montante de R$ 41.343,13.
Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, porque afirma que resta demonstrado que a decisão agravada causará dano de impossível reparação ao agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a determinação de recolhimento das custas até o julgamento do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja mantido o valor da causa no montante de R$ 1.000,00.
É o relato.
Decido.
Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja suspensa a determinação de recolhimento das custas e taxas judiciárias remanescentes.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a impossibilidade de se estimar o proveito econômico da ação a fim de calcular o valor da causa.
Ressalta-se que, como afirma o agravante, foi colacionada planilha de cálculos que estabelece o montante de R$ 612.107,86, de modo que não demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator